Tribunal: STF
Processo: RE 93022
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
Importação. Mercadoria embarcada após expirado o prazo marcado na guia de importação. Inaplicabilidade da multa prevista no art. 60, I, da Lei 3.244/57, na redação que lhe deu o art. 169 do Dec.-lei 37/66. Recurso extraordinário conhecido e provido, para restabelecer a sentença concessiva da segurança.